Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0711156-06.2022.8.07.0000 PACIENTE: NILTON BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUÍZES DAS VARAS CRIMINAIS E DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de NILTON BARBOSA LIMA, que teve decretada a prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 12, 16 e 17, todos da Lei no 10.826/03, na ação penal 0707696-91.2021.8.07.0017. A defesa aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia. Narra ter sido substituída a segregação temporária por medidas alternativas, nos autos 0708056-26.2021.8.07.0017. Informa que, embora esteja em liberdade há 90 (noventa) dias, monitorado eletronicamente, foi surpreendido com pedido do Parquet para que retornasse ao cárcere. Aduz que o crime de posse ilegal de artefatos é praticado sem violência ou grave ameaça, além de não ser hediondo. Argumenta que a constrição foi decretada sem fundamento concreto, além de ser desnecessária. Alega haver violação ao princípio da não culpabilidade. Colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva ou pela substituição por medidas cautelares diversas. Não estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora hábeis à concessão da cautela. A ação penal 0708056-26.2021.8.07.0017, em que foi concedida a substituição da segregação por medidas diversas, não foi juntada na íntegra ao presente writ. Consta somente a decisão que revogou a prisão e a substituiu por medidas cautelares que, no caso do paciente, incluiu a suspensão da função pública como policial militar do DF e do porte de arma. Da leitura, verifica-se que naquele feito o acusado é investigado por participação ou colaboração com a facção chamada COMBOIO DO CÃO. Ao revés do que afirmam os impetrantes, relata-se que a investigação a respeito da conduta de NILTON prossegue no inquérito policial 250/2019 e que “elementos de prova apontam o envolvimento com a Organização Criminosa e com a atividade permanente de comércio ilegal de arma de fogo e de munições para delinquentes de conhecida periculosidade” (ID 34309026). Os autos 0707696-91.2021.8.07.0017, dos quais emana a ordem de prisão questionada, tratam da conduta de posse ilegal de munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em 17/11/2021, no interior da residência do paciente. Confira a lista dos artefatos constantes da denúncia, já foi recebida pelo Juízo apontado como autoridade coatora: 1- 28 (vinte e oito) munições calibre .45, acondicionadas em uma caixa plástica azul 2- 01 (UMA) Caixa de munições, calibre .22, com a inscrição "F", contendo 50 unidades; 3- 01 (UMA) Caixa de munições, calibre .22, LR, contendo 50 unidades; 4- 26 (vinte e seis) munições de FESTIM, calibre .762 5- 01 (um) Saco em tecido branco, com a inscrição "CBC", contendo: 01 (uma) munição calibre .300 WIM MAG, marca NOIHA; 01 (uma) Munição calibre 454 CASUL; 01 (uma) Munição calibre 44W; 21 (vinte uma) munições calibre .380; 01 (uma) Munição calibre 17HMR; 05 (cinco) munições calibre .22; 04 (quatro) munições calibre .40. 6- 32 (trinta e duas) caixas de munição, contendo 50 unidades cada uma, calibre .22 LR, marca TARGET; 7- 20 (VINTE) caixas de munição, contendo 50 unidades cada uma, calibre .22 LR, marca HUNTER; 8- 11 (ONZE) caixas de munição, contendo 50 unidades cada uma, calibre .22 WMR, marca CCI; 9- 03 (três) Caixas de munição, contendo 50 unidades cada uma, calibre .380, marca CBC; 10- 04 (quatro) caixas de munição, contendo 50 unidades cada uma, calibre .45, marca CBC 11- 02 (duas) caixas de munição, contendo 50 unidades cada uma, calibre .22, marca TARGET 12- 03 (três) blisters de munição, contendo 10 unidades cada, calibre .45 AUTO, marca CBC 13- 10 (dez) blisters de munição, contendo 10 unidades cada, calibre .40 ponta plana, marca CBC 14- 05 (três) blisters de munição, contendo 10 unidades cada, calibre .40 bonded, marca CBC 15- 01 (um) Blister de munições, contendo 10 unidades, calibre .380 AUTO, ponta oca, marca CBC 16- 02 (duas) Caixas de munição, calibre .22, marca FEDERAL 17- 100 (cem) munições, calibre .40, marca CBC, acondicionadas em uma caixa plástica preta. 18- 15 (quinze) Munições calibre 9MM LU6ER, marca CBC 19- 56 (cinqüenta e seis) Munições calibre .22 LR, acondicionadas em saco de tecido branco com a inscrição "CBC" 20- 03 (três) sacos brancos de tecido com a inscrição "CBC", contendo diversos estojos vazios de munição 21- 01 (uma) Caixa de munição contendo 50 unidades, calibre .22, marca FEDEREAL Os fatos são preocupantes. A grande quantidade de munição apreendida, além da existência de cofre na residência, com R$13.662,00 (treze mil e seiscentos e sessenta e dois reais), indicam atividade criminosa de porte, potencialmente ligada ao crime organizado. Nesse sentido, a decisão do Juízo do Núcleo de Custódia: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, foi surpreendido com expressiva quantidade de munições, tudo conforme consta do auto de ID 108745110, além de expressiva quantia em dinheiro em espécie (mais de R$13.000,00), somando-se ainda, notícia de possível envolvimento do autuado em organização criminosa (que inclusive deu ensejo a um mandado de prisão nos autos respectivos), destacando-se, ainda, notícia de negociação entre o autuado e determinado indivíduo conhecido como armeiro da facção “comboio do cão”. Em tempo, em que pese a nobre manifestação defensiva, tais questões dizem estrito respeito ao mérito e devem ser analisadas no momento oportuno, mas é certo que, por ora, o contexto fático revela concretos indícios da atuação criminosa. Ademais, chama atenção o fato do autuado se tratar de policial militar, o que revela extrema gravidade dos fatos, expondo em verdadeiro risco a ordem pública, notadamente, diante de eventual envolvimento de policial como fornecedor de munições à organização criminosa. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Sendo assim, em que pese primário, o que por si só não afasta a necessidade da prisão, diante da gravidade concreta dos fatos sob análise, como já salientado, mostra-se necessária a segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de NILTON BARBOSA LIMA (filho(a) de Raimundo Pereira de Lima e de Antonia Barbosa Lima, nascido em 22/04/1970), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (ID 34309027, pgs. 44/45). Ante a gravidade e o escopo da atividade delituosa, comprovada a necessidade de salvaguardar a ordem pública. As medidas alternativas à segregação cautelar não se mostram suficientes, em face da periculosidade do paciente. Indefiro a liminar. Venham as informações. Brasília, 11 de abril de 2022. Sandra De Santis Plantonista